Tribunal: TJPA
Processo: 0818815-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14854 - Valor Irrisório
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818815-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELFA RUSSELAKIS CARNEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: Processual civil. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. Procuradora sem vínculo societário. Desconsideração da personalidade jurídica. Impossibilidade. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Provimento do agravo.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar a legitimidade passiva da agravante na execução fiscal, à luz dos documentos que demonstram ausência de vínculo societário com a empresa executada, bem como a possibilidade de responsabilização de terceiro por meio da desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação constante nos autos, inclusive aquela apresentada pelo próprio Estado, comprova que a agravante não integra o quadro societário da empresa executada, tendo atuado apenas como contadora e procuradora. A recorrente não possui poderes legais para receber citações ou representar a empresa em juízo.

4. A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser aplicada para atingir terceiros sem vínculo jurídico com a sociedade empresária. A responsabilização de terceiros por fraude contra credores exige ação própria (ação pauliana), não sendo cabível no bojo da execução fiscal. A jurisprudência do STJ reforça a necessidade de observância do devido processo legal e da separação patrimonial entre a pessoa jurídica e terceiros estranhos à sociedade.

5. No caso de acolhimento de exceção apenas para excluir o excipiente do polo passivo da demanda, sem interferência sobre o crédito executado, os honorários advocatícios são cabíveis, mas, excepcionalmente, devem ser fixados por apreciação equitativa. Jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Conhecido e provido o agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade, declarar a ilegitimidade passiva da agravante, determinar sua exclusão do polo passivo da execução fiscal e fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

Tese firmada: A atuação como procuradora com poderes específicos junto à JUCEPA, sem vínculo societário, não autoriza a inclusão no polo passivo de execução fiscal, sendo incabível a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização de terceiro estranho à sociedade.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 50. Código de Processo Civil, arts. 5º, 6º, 81, 85, 161, 614, 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 393 do STJ. REsp 1.792.271/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJEN 30/5/2025. AREsp 2.720.863/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJEN 12/5/2025. AgInt no REsp 1.962.784/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 26/6/2024. EREsp 1.880.560/RN, rel. Min. Francisco Falcão, j. 24/4/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/6/2025 a 25/6/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0818815-11.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADELFA RUSSELAKIS CARNEIRO

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCESSO DE ORIGEM: EXECUÇÃO FISCAL Nº. 0804550-61.2021.8.14.0015

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADELFA RUSSELAKIS CARNEIRO
,
objetivando reformar a decisão ID 23128414, proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, nos autos de nº. 0804550-61.2021.8.14.0015.

Na origem, trata-se de execução fiscal promovida pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da empresa E V DE GOIS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, visando o adimplemento de créditos inscritos em dívida ativa.

Após a frustração da primeira tentativa de citação postal, o Estado do Pará pleiteou que fossem renovadas as diligências, com o envio de novas cartas citatórias aos endereços dos sócios da empresa, indicados no documento ID 87028712.

Após a expedição de novas cartas de citação, a agravante compareceu espontaneamente ao processo, opondo exceção de pré-executividade e arguindo sua ilegitimidade passiva (ID 117178149). A excipiente asseverou que nunca foi sócia da empresa executada, mas apenas procuradora, com poderes específicos de representação junto à JUCEPA.

O Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, nos termos do
decisum
ID 23128414.

Inconformada, a excipiente interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que: a) não possui participação societária ou poderes de representação legal da empresa; b) atuou apenas como contadora, com poderes específicos para representação junto à JUCEPA; c) os documentos existentes nos comprovam suas afirmações, sendo desnecessária qualquer dilação probatória; d) qualquer ato citatório ou executório contra sua pessoa será nulo.

Ao final, pede o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão atacada.

Coube-me o feito por distribuição.

O Estado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 25259388, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

VOTO

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

A decisão agravada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, REJEITO a EXCECÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, conforme preceitua a Súmula 393 do STJ.

Dessa maneira, determino o prosseguimento da Execução Fiscal, devendo ser tomadas as seguintes providências:

1.

Intime-se o exequente para apresentar cálculo discriminado do débito, de acordo com o art. 614, II, do CPC.

2.

Intime-se o exequente para que se manifeste sobre o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

3.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pela agravante, bem como sua ilegitimidade passiva, a partir dos documentos existentes nos autos.

No documento
ID 87028712 do processo de origem, emitido pela JUCEPA e juntado pelo próprio Estado, consta que a agravante era apenas procuradora da empresa, sem integrar o quadro societário, estando inclusive em branco o campo destinado ao registro da participação societária:

O contrato social da empresa executada, as alterações posteriores e a procuração subscrita pelo sócio administrador (ID 117178150) evidenciam que a agravante nunca integrou o quadro societário da pessoa jurídica, tendo atuado apenas como contadora. Tais documentos foram juntados com a exceção de pré-executividade e constituem prova suficiente do alegado, dispensando qualquer dilação probatória, sobretudo considerando que ratificam o teor de outro documento apresentado pelo próprio Estado (ID 87028712).

Por óbvio, a citação da empresa executada não pode ser dirigida ao endereço da agravante, pois está não é sócia ou administradora a pessoa jurídica, tampouco possui poderes para receber citações.

A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser ampliada para responsabilizar terceiros que não possuem vínculo com a sociedade empresária executada. Além disso, a participação de terceiro em eventual fraude contra credores deve ser reconhecida em ação própria. Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. ART. 50 DO CC/2002. REDAÇÃO ORIGINÁRIA E ATUAL. DOAÇÕES FEITAS POR GENITORES A SEUS FILHOS.
LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
. FRAUDE CONTRA CREDORES. AÇÃO PAULIANA. IMPRESCINDIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO CREDOR.

1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 50 do CC/2002 - em sua antiga e atual redação - destina-se a afastar a separação entre o patrimônio do sócio e da respectiva pessoa jurídica com o propósito de combater fraudes, desvios e confusão patrimonial, e permite a responsabilização: (i) de sócios por obrigações das respectivas empresas, (ii) de empresas por obrigações de sócios e (iii) de empresas por obrigações de outras pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico.

1.1. Inexiste previsão legal ou viabilidade de interpretação ampliativa com o propósito de aplicar a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar terceiros que não têm vínculo jurídico com as sociedades atingidas, ainda que se cogite da ocorrência de confusão ou desvio patrimonial, a ensejar suposta fraude contra credores.

2. O reconhecimento da fraude contra credores pressupõe o ajuizamento de ação pauliana (CC/2002, art. 161), afigurando-se descabido declará-la em caráter incidental, no bojo de feito executivo e com amparo em normas jurídicas que disciplinam instituto diverso, somente concebido para afastar, de modo excepcional e em circunstâncias específicas, a proteção legal e a separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Os requisitos e o procedimento para avaliar o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com as questões que são objeto de demanda na qual se decide sobre a fraude contra credores.

2.1. No âmbito da ação pauliana, ajuizada com suporte em causa de pedir específica e pedido expresso para se reconhecer a ineficácia da alienação, o credor deve demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para configurar a fraude, quais sejam o 'eventus damni', o 'consilium fraudis' (ou 'scientia fraudis'), e, além disso, a anterioridade da dívida, na medida em que o art. 158, § 2º, do CC/2002 dispõe que "[s]ó os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles".

2.2. Quanto aos recorrentes, o Tribunal de origem admitiu fossem atingidos pela desconsideração tão somente pelo fato de que seus pais, sócios nas empresas do grupo econômico e atingidos pela desconsideração clássica da personalidade jurídica, realizaram doações de imóveis e em dinheiro aos referidos filhos, limitando a responsabilidade dos recorrentes aos bens recebidos em doação ou adquiridos com dinheiro doado por seus pais em data posterior ao "saque do título exequendo".

2.2.1. Portanto, embora tenha afirmado que estava desconsiderando a personalidade jurídica das empresas envolvidas, no que se refere aos recorrentes, o TJSP em verdade reconheceu a ocorrência de fraude contra credores, todavia sem que observado o procedimento previsto em lei, o que viola o 'due process of law'.

3. Recurso especial de Priscila e de Augusto Quirós provido e recurso especial da instituição financeira prejudicado.

(REsp n. 1.792.271/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 30/5/2025)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que o recurso deve ser provido, para que a exceção de pré-executividade seja acolhida e a agravante seja excluída do polo passivo da execução fiscal.

No caso de acolhimento de exceção apenas para excluir o excipiente do polo passivo da demanda, sem interferência sobre o crédito executado, os honorários advocatícios são cabíveis, mas, excepcionalmente, devem ser fixados por apreciação equitativa. Nesse sentido, cito novamente a jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXCLUSÃO DO EXECUTADO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE
.
PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, "o critério a ser empregado para verificar se o proveito econômico auferido pelo executado com a extinção da execução é estimável ou não é a existência de impacto sobre o próprio crédito exequendo." (REsp 1.875.161/RS, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 25/5/2021).

2. No caso, os embargos à execução foram julgados procedentes para reconhecer que o recorrido não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, de modo que o acolhimento da pretensão dos embargos não teve correlação com o crédito executado.

3. Considerando que a dívida não foi extinta, tampouco a ação de execução, que continuou em relação aos demais coexecutados, o proveito econômico auferido pelo recorrido deve ser considerado inestimável, sendo adequada a fixação dos honorários por equidade.

4. Tal entendimento está também alinhado com a recente decisão da Primeira Seção desta Corte Superior, no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos casos em que a parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional (EREsp 1.880.560/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/4/2024)
.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.720.863/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 12/5/2025)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POLO PASSIVO.
EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.

1. Esta Corte Superior adota o entendimento de que, na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem a completa extinção desta, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Precedentes da Primeira Seção e da Primeira Turma.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.962.784/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024)”. (Grifo nosso).

Sobre a fixação de honorários por apreciação equitativa, o art. 85, § 8º-A, do CPC estabelece que
“para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios
ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior
”
. (Grifo nosso).

Considerando o referido dispositivo e os valores constantes na tabela de honorários elaborada pela OAB/PA, os honorários de sucumbência devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, de modo a acolher a exceção de pré-executividade, declarar a ilegitimidade passiva da agravante e determinar sua exclusão do polo passivo da demanda, fixando os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/06/2025